Tribunal: TJDFT
Processo: 0718002-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE. SEGURO. FALHA NA COBERTURA. SOLIDARIEDADE DA OBRIGAÇÃO RESTRITA À SEGURADORA E À AGÊNCIA DE VIAGENS. EMPRESA HOTELEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, condenando a recorrente, a agência de turismo e a seguradora, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais nos valores de R$ 6.621,44 (seis mil seiscentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 3.000,00 (três mil reais), respectivamente.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que comprou passagens aéreas, reservou diárias no hotel da recorrente e contratou seguro-viagem através do site hotels.com, que ficou doente e não pode viajar, motivo pelo qual acionou o seguro para cobertura do cancelamento, mas não teve sucesso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 80197544). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 80197547).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade da recorrente e na reapreciação da procedência dos pedidos de indenização e do valor da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois a reserva foi feita pela intermediadora Expedia e o seguro foi contratado sem qualquer participação dela. Aduz que não falhou no serviço ofertado, que não há nexo causal entre a sua conduta e o alegado dano, que a sentença seria parcialmente nula por ter sido genérica na definição da conduta de cada uma das requeridas, que não possui relação com a seguradora e não integra a cadeia de fornecimento. Aduz que não pode ser responsável por valores relativos a passagem aérea, que a tarifa ofertada na hospedagem não era reembolsável, que não foi comunicada previamente sobre a impossibilidade de comparecimento e que não há dano moral a ser indenizado. Pleiteia a reforma da sentença para a declaração de sua ilegitimidade ou o julgamento pela improcedência dos pedidos e, alternativamente, a redução da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, o recorrido argumenta que a dialeticidade não teria sido observada. Defende que a responsabilidade é solidária, em virtude de a recorrente integrar a relação consumerista, que a cláusula de não reembolso não pode servir para eximir a responsabilidade da recorrente, que a recusa da cobertura securitária extrapolou o mero aborrecimento e que a sentença deve ser mantida.
7. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
8. A análise dos autos revela que os danos suportados pelo recorrido decorreram exclusivamente do descumprimento da seguradora dos termos do contrato de seguro, o qual previa cobertura para o caso de cancelamento da viagem por motivo de saúde.
9. Por conseguinte, embora o recorrido tenha adquirido vários serviços através de pacote ofertado pela agência intermediadora (transporte aéreo, hospedagem e seguro-viagem), a solidariedade do dever de reparação se limita à seguradora e à agência de viagens que atuou na intermediação, isso porque a cadeia de consumo ligada à contratação do seguro é restrita a ambas, a primeira porque é a fornecedora e a segunda por figurar como vendedora, não havendo qualquer ingerência do estabelecimento hoteleiro no processo de compra ou eventual falha específica no serviço por ele ofertado que pudesse justificar a imputação de responsabilidade.
10. Logo, estando a falha na cobertura do seguro completamente dissociada do campo de atuação da recorrente, forçoso concluir que lhe assiste razão quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Preliminar de ilegitimidade acolhida.
11. Recurso conhecido. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada. Preliminar de ilegitimidade acolhida. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a ilegitimidade da recorrente, HBS - HOTELARIA LTDA, extinguindo o processo em relação a ela, mantendo a condenação fixada na origem para a EXPEDIA DO BRASIL e para a TW GLOBAL PROTECTION BRASIL LTDA.
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.